Tribunal: TJSP
Processo: 2240844-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240844-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ANTONIO CARLOS ESTEVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240844-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO 16948
Embargos de Declaração: 2240844-13.2019.8.26.0000/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargado: Antonio Carlos Esteves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissibilidade. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do
art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de
maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia
em face do V. Acórdão de fls. fls.138/143, que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pela autarquia.
O julgado restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADO COM PERÍODO
TRABALHADO E COM SEGURO-DESEMPREGO. Segurado faz jus ao
recebimento do auxílio-doença nos períodos em que não houve
atividade laborativa remunerada. Do montante apurado deve ser
abatido o valor percebido a título de seguro-desemprego. Recurso
parcialmente provido.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acordão é omisso,
pois “não houve pronunciamento desta E. Turma, quanto ao período em que referida
reavaliação deve ser efetuada, se antes ou após o retorno do Julgado ao Juízo a quo, eis
que o Instituto Requerido já efetuou a cessação do benefício em 07/11/2017, antes
mesmo do julgamento dos recursos por esta E. Turma” (fl. 2). Por fim, requer o
acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.
O recurso é tempestivo, isento de preparo e está
devidamente instruído.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240844-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não
se evidenciam quaisquer dos vícios que admitiriam a oposição do recurso.
Isso porque foi interposto agravo de instrumento pela
autarquia em face de decisão, proferida na fase de execução, que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença e, por óbvio, a decisão embargada não tem
qualquer relação com prorrogação de benefício, matéria já tratada na fase de
conhecimento.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, fica integralmente mantida a decisão embargada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator